Tribunal: TJES
Processo: 5008116-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008116-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JONAS A GOUVEIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO POR NORMA DO DETRAN/ES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por Centro de Formação de Condutores, deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade do processo de credenciamento da autoescola, observando os requisitos da Resolução CONTRAN nº 789/2020. O DETRAN/ES alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e defendeu sua competência para credenciar Centros de Formação de Condutores (CFC), bem como a adequação de sua regulamentação à nova Lei de Licitações (Lei n.º 14.133/2021), pleiteando atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES pode inovar no ordenamento jurídico ao estabelecer requisitos adicionais para o credenciamento de CFCs, além dos estabelecidos pelo CONTRAN; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que impeça o prosseguimento do credenciamento da autoescola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), nos termos do art. 22, X, e art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), regulamentar o credenciamento de entidades voltadas à formação de condutores, inclusive os requisitos exigidos para essa atividade.

O DETRAN/ES, ao editar a Instrução de Serviço n.º 15/2024, extrapola sua competência ao impor requisitos adicionais não previstos pela Resolução CONTRAN nº 789/2020, configurando indevida inovação normativa.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) já firmou entendimento de que não cabe ao DETRAN/ES criar regras inovadoras em matéria de credenciamento de CFCs, sendo essa competência reservada ao CONTRAN.

A probabilidade de êxito do recurso é ausente, considerando a harmonia entre a decisão recorrida e precedentes deste Tribunal que reconhecem a ilegalidade de requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES.

A ausência de probabilidade de êxito do recurso inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada, restando o agravo recebido apenas no efeito devolutivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFC), não podendo o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico com requisitos adicionais.

A ausência de poder normativo do DETRAN/ES para criar regras sobre o credenciamento de autoescolas impede a imposição de requisitos não previstos pela legislação federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, X; CTB, art. 156; Lei nº 14.133/2021; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001489-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.05.2023; TJES, Apelação Cível n.º 5028078-13.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 21.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008116-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: JONAS A. GOUVEIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para transcrever a Decisão inserida no id 8986673, na qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face da Decisão inserida no id 44244596 do processo originário (n.º 5016930-64.2024.8.08.0035), na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação Ordinária ajuizada por Jonas A. Gouveia (nome fantasia: CFC Mika Prime), deferiu a medida de urgência requerida na petição inicial para determinar:

‘(...) a suspensão da decisão que indeferiu o processo de credenciamento da autoescola requerente, devendo o requerido proceder ao regular prosseguimento do Processo Administrativo Eletrônico EDOCs nº. 2024-KWMXT, observando-se o procedimento e os requisitos/critérios e demais exigências da Resolução CONTRAN nº. 789/2020, ou normativa mais recente do referido órgão que venha a ser editada, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a princípio até o prazo máximo de 30 (trinta) dias.’

Nas razões de seu recurso (id 8759600) o Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, (i) a empresa Agravada não preencheu os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC); (ii) como integrante do Sistema Nacional de Trânsito, possui competência para credenciar e descredenciar os Centros de Formação de Condutores (CFC); (iii) não houve inovação em sua atribuição regulatória, dado que a própria lei já possibilita a inovação; (iv) a nova regulamentação atende ao disposto na nova Lei de Licitação (Lei n.º 14.133/2021).

Sustenta, ao final, que suas razões são relevantes e suficientes a demonstrar a inexistência do direito alegado na petição inicial, bem assim que a medida antecipada na Decisão recorrida possui caráter irreversível, daí porque requer, seja a ‘
atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC
’ (página 23).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Nada obstante as relevantes considerações deduzidas pelo Agravante em suas razões recursais, não é possível extrair, da análise da questão controvertida nos autos, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência requerida no presente Agravo de Instrumento.

Isso porque em circunstâncias fáticas bem semelhantes à narrada nos autos, isto é, instruções de serviço expedidas pelo DETRAN/ES em
aparente
dissonância com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já teve a oportunidade de concluir de forma idêntica àquela contida na Decisão recorrida - notadamente com ordem de prosseguimento do procedimento de credenciamento de CFCs. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/ES – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN – RECURSO DESPROVIDO. 1. É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2. Com o fito de regulamentar o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas, o CONTRAN editou a Resolução n.º 425/2012. 3.
Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES revelam-se indevido
. 4. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5001489-85.2023.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 10.05.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. EXIGÊNCIA PREVISTA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 425/2012. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A atuação dos Departamentos Estaduais de Trânsito devem se dar “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”, ou seja, embora seja responsável pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências são estabelecidas pelo CONTRAN
. 2. A princípio, não se revela possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, tendo-se por indevida a recusa de credenciamento pautada em alegada inviabilidade financeira da impetrante. 3. Assim, por considerar que logrou o impetrante comprovar na origem seu direito líquido e certo, reputo não merecer amparo o pedido de reforma da r. sentença, que deve prevalecer. (Apelação Cível/Remessa Necessária n.º 5028078-13.2021.8.08.0024, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 21.06.2023). (Sem grifo no original).

A contrariedade da pretensão recursal, ao menos na cognição sumária ora exercida, com o entendimento deste TJES acerca do tema denota a ausência de probabilidade de êxito do recurso, requisito indispensável à concessão da medida de urgência requerida nas razões recursais; logo, ausente o citado requisito, impõe-se receber o recurso apenas em seu efeito regular.

Do exposto,
indefiro
o pedido liminar deduzido pelo Agravante nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo.”

Como consta na referida Decisão, a pretensão recursal do DETRAN/ES é contrária ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em hipóteses semelhantes às dos autos. Aliás, em recente julgado ocorrido nesta Quarta Câmara Cível e do qual participei, a conclusão foi idêntica à ora proposta, como se vê na ementa do aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRAN. COMPETÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 789/2020. DETRAN/ES. EDIÇÃO DE REGRAS INOVADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em consonância com o art. 22, X e art. 156, do CTB, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2.
Sendo assim, em consonância com os supracitados artigos do Código de Trânsito Brasileiro, é que foi editada a Resolução CONTRAN nº 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores, inclusive quanto aos critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas. 3. Desse modo, não cabendo ao DETRAN⁄ES editar regras inovadoras que imponham condições que possam inviabilizar o credenciamento de CFC ́s, forçoso o reconhecimento, ao menos em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado pela recorrente
. 4. A proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser mitigada em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo de admitir-se o deferimento liminar quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito, como é o caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5006987-31.2024.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 24.07.2024). (Sem grifo no original).

Na ocasião, este Órgão Colegiado também concluiu que a Instrução de Serviço n.º 15/2024, mesma impugnada nesta demanda, inova na ordem jurídica ao criar regras não existentes na Resolução n.º 789/2020 do CONTRAN. Neste sentido:

“Aduz o recorrente que o pleito foi indeferido na seara administrativa com base no Decreto Estadual nº. 5.353-R/2023 e na Instrução de Serviço nº. 15/2024 do Detran/ES, que expressamente revogou as disposições das instruções de serviço anteriores, no que se refere aos requisitos para credenciamento de pessoas físicas e jurídicas, a fim de estabelecer um novo procedimento de credenciamento adequado à nova lei de licitações (Lei nº. 14.133/2021).

Em síntese, o pedido de reforma da decisão está baseado na alegada ilegalidade da atuação do DETRAN-ES em inviabilizar, à míngua de regulamentação própria, o credenciamento de novos CFCs, uma vez que a competência normativa para estabelecer os critérios, requisitos e procedimentos para o credenciamento é reservada por lei à União Federal, por intermédio do CONTRAN.

(...).

Em resumo, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

(...).

Desse modo, não cabendo ao DETRAN/ES editar regras inovadoras que imponham condições que possam inviabilizar o credenciamento de CFC ́s, forçoso o reconhecimento, ao menos em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado pela recorrente.

Exatamente por isso, que, tal como bem explanado pelo E.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
nos autos do agravo de instrumento nº 0030174-57.2019.8.08.0024, julgado em 06/04/2021, ‘
[...] face a ausência de poder normativo conferido ao agravado pela Lei nº Lei nº 9503/97 para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de auto-escolas, importante consignar que remanesce-lhe, neste particular, apenas a possibilidade de praticar atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovar o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, ater-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN’
.”

Assim, porque a Decisão recorrida encontra-se em harmonia com o entendimento deste egrégio TJES a respeito do tema controvertido, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.